Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712550-67.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANDRE LUCAS RIBEIRO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DO RÉU AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA REFORMADA. 1. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser afastada a absolvição do réu. 2. A lei processual penal não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação (art. 155, CPP). 3. Preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas -, o acusado faz jus à causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços). 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução são insuficientes para certificar a autoria do crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58208463): “(...) Dessa forma, tenho que a filmagem, aliada aos depoimentos judiciais dos agentes de polícia, corroborado pelo depoimento do usuário prestado à autoridade policial, é cabal e apta a demonstrar a prática do delito, em conformidade com o art. 155 do CPP. Em relação à droga apreendida, os policiais informaram em juízo que conduziram CRISTIAN à delegacia e depois retornaram ao ponto de tráfico para abordar o traficante, conforme as características declinadas. Acrescentaram que, de volta ao local, adentraram no lote com a permissão de SILVIA e que o acusado saiu correndo ao perceber a presença dos agentes, mas que o policial RAPHAEL conseguiu abordá-lo. Informaram, de forma uníssona, que o réu estava com crack e dinheiro. Oportuno destacar que os entorpecentes encontrados com o usuário e com o réu são de mesma natureza e, conforme fotografia do laudo pericial, estavam embaladas do mesmo modo, em sacos plásticos (ID 55100963 – pág. 6), o que demonstra forte indício da traficância ora apurada. Por todo o exposto, ainda que não tenha havido o reconhecimento formal do réu, conforme o art. 226 do CPP, e o usuário não tenha prestado depoimento perante o juízo, a análise conjunta dos elementos constantes nos autos é capaz de demonstrar, indene de dúvidas, que ANDRE LUCAS vendeu crack ao usuário CRISTIAN.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021